Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-61.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600123-61.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Cidadania, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADANIA (Diretório Estadual) (REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
WALMIR DA SILVA MATOS (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GERALDO HERNANDES TORRES (RESPONSÁVEL)
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577351
30/06/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44577351 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.565

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600123-61.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: WALMIR DA SILVA MATOS
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: GERALDO HERNANDES TORRES
REQUERENTE: CIDADANIA (Diretório Estadual)
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES
GRAVES.
APLICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. GASTOS
COMBUSTÍVEL
SEM
COMPROVAÇÃO.
SANÇÃO
DE
MULTA
E
SUSPENSÃO DO FUNDO. DESAPROVAÇAO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44577351 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
1. Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro
de 2020, apresentada pelo Diretório Estadual do Cidadania - 23 - Paraná,
para análise da origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se pela
desaprovação das contas, destacando irregularidades como despesas não
comprovadas, falhas na aplicação de recursos para a participação política
feminina e constituição de fundo de caixa acima do limite legal.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
com ressalvas para inconsistências de menor gravidade, como
documentação parcial ou ausente, ausência de comprovantes fiscais e
falhas nos registros contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da
comprovação de despesas efetuadas pelo partido, em conformidade com o
art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019; (ii) analisar a correta aplicação
dos recursos destinados à promoção da participação política feminina,
conforme o art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995 e o art. 22 da Resolução
TSE nº 23.604/2019; (iii) determinar se a constituição do fundo de caixa
excedeu o limite legal estabelecido no art. 19 da Resolução TSE nº
23.604/2019; (iv) avaliar a ausência de comprovantes de recolhimento de
tributos retidos e a falta de apresentação do contrato de locação do imóvel
utilizado como sede partidária; (v) verificar a consistência dos registros de
fundo de caixa no SPCA e a documentação comprobatória das despesas
pagas com esses recursos; e (vi) analisar a comprovação do uso de
despesas com combustíveis, considerando a ausência de locação de
veículos ou doações estimáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão
social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de
contas de forma concomitante à sua realização, com a inclusão da
respectiva documentação comprobatória.
6. A quantia efetivamente comprovada permanece limitada a R$ 7.860,00,
não sendo possível considerar o valor adicional de R$ 5.360,00 como
acréscimo ao total aplicado, pois trata-se da mesma despesa já
anteriormente declarada e contabilizada.
7. No presente caso, considerando que o limite de 2% das despesas do
exercício anterior corresponderia a R$ 4.436,49, o valor efetivamente
constituído superou esse teto em R$ 86.982,95, caracterizando grave
desconformidade com a Resolução de regência.
8. A irregularidade é de natureza formal, por se referir à falta de
comprovação documental do recolhimento tributário obrigatório, e não à

Num. 44577351 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
destinação indevida dos recursos. O valor envolvido representa 0,54% dos
recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício, sendo residual em
termos proporcionais.
9. A ausência de tais registros compromete a transparência e a
fidedignidade da prestação de contas.
10. Tais despesas não foram devidamente comprovadas nos termos
exigidos pela Resolução TSE nº 23.604/2019, ensejando o reconhecimento
de irregularidade e, como consequência, a necessidade de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, diante da utilização indevida de recursos
públicos.
11. Os elementos constantes nos autos evidenciam uma confusão entre
atribuições parlamentares e partidárias, o que compromete a rastreabilidade
das despesas e suscita dúvida razoável quanto à regularidade e lisura na
aplicação dos recursos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas Partidárias Anuais Desaprovadas.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação de despesas, a
aplicação insuficiente de recursos na promoção da participação política
feminina e a constituição irregular de fundo de caixa configuram
irregularidades que comprometem a regularidade das contas partidárias. 2.
A autonomia partidária não exime a agremiação de apresentar documentos
que comprovem a vinculação de suas despesas com a atividade partidária,
sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da transparência e da boa
gestão dos recursos públicos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 44, V; Resolução
TSE nº 23.604/2019, arts. 4º, 6º, IV, 9º, 18, 19, 22, 37, 45, III e 46;
Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 37; Emenda Constitucional nº
117/2022.

Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-AC,
PC-PP:
0600068-
93.2022.6.01.0000, Rel. Leandro Leri Gross, j. 27/09/2023; TSE, Prestação
De Contas Anual 060038640/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão
de 27/03/2025; TRE/PR, Prestação de Contas Anual 060010540/PR, Rel.
Des. Julio Jacob Junior, julg. 23/04/2025; TSE, Prestação De Contas Anual
060025366/DF, Rel. Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 26/10/2023;
TRE/RN, Prestação De Contas Anual - Partido Político 060007353/RN, Rel.
Des. Suely Maria Fernandes da Silveira, Acórdão de 20/08/2024; TSE, AgR
no RE 060034836/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de
28/09/2023; TRE/DF, Prestação de Contas Anual 060032349/DF, Rel. Des.
Fabricio Fontoura Bezerra, Acórdão de 14/04/2025; TRE/ES, Prestação de
Contas Anual nº 060005451, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, DJE,

Num. 44577351 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
09/04/2025; TSE, AgR no Ag em REspe 060009064/ES, Rel. Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2020, apresentada pelo
Diretório Estadual do Cidadania - 23 - Paraná, nos termos das regras sobre finanças e
contabilidade partidária estabelecidas na Resolução TSE nº 23.604/2019.
Durante a tramitação do processo foram emitidos os pareceres preliminar, de diligência,
regularidade e conclusivo, conforme exigido pela Resolução de regência.
O procedimento de exame das contas desenvolveu-se por meio das seguintes etapas: (i) inserção
das informações e documentos no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA); (ii)
publicação de edital, com o objetivo de dar ciência a terceiros interessados; (iii) emissão de
Relatório de Exame Preliminar, com identificação de inconsistências e pendências documentais;
(iv) elaboração de Parecer de Diligências, contendo recomendações para complementação ou
regularização das informações; (v) emissão de Parecer de Regularidade, avaliando o
cumprimento das exigências legais; (vi) elaboração do Parecer Conclusivo, com análise técnica
final da prestação; (vii) confecção de Parecer Técnico, com manifestação fundamentada da
unidade técnica; e (viii) apresentação de Parecer Técnico Complementar, em virtude da juntada
de novos documentos pelo prestador.
Com fundamento na documentação constante dos autos, o Parecer Técnico Conclusivo apontou
diversas irregularidades na prestação de contas anual apresentada pelo Partido Cidadania,
referente ao exercício financeiro de 2020, concluindo pela sua desaprovação. Os principais
achados foram os seguintes:
Item 10.1.b: Persistência de irregularidades relativas a despesas pagas diretamente a
fornecedores. Após a fase de diligências e emissão do parecer de regularidade, constatou-se a
ausência de documentação comprobatória ou a apresentação de documentos insuficientes para
justificar despesas no valor total de R$ 36.719,75, montante correspondente a 14,69% dos
recursos do Fundo Partidário recebidos.
Item 10.3: Descumprimento parcial da obrigação prevista no art. 22 da Resolução TSE n.º

Num. 44577351 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
23.604/2019, referente à aplicação de recursos na promoção da participação política feminina. O
partido não abriu conta bancária específica para essa finalidade. Embora tenha declarado o uso
de R$ 13.220,00, verificou-se que R$ 5.360,00 já compunham o saldo inicial de R$ 7.860,00,
implicando aplicação insuficiente.
Item 11.2: Irregularidades na constituição do Fundo de Caixa. Apesar do registro de constituição
no valor de R$ 268.928,45 a partir de cheques oriundos do Fundo Partidário, identificou-se que
R$ 177.509,01 foram utilizados em pagamentos diretos a fornecedores, não caracterizando fundo
de caixa. Considerou-se, portanto, a efetiva constituição no valor de R$ 91.419,44, excedendo o
limite legal de R$ 4.436,49 em R$ 86.928,95.
Adicionalmente, foram apontadas ressalvas quanto aos seguintes itens:
Item 10.1.c: Pagamentos ao escritório Vernalha G. Pereira Advogados Associados no valor de
R$ 1.877,00 por nota fiscal de R$ 2.000,00 sem a devida comprovação dos recolhimentos dos
impostos retidos, que totalizam R$ 1.353,00.
Item 10.1.e: Ausência de apresentação do contrato de locação ou outro documento
comprobatório da utilização do imóvel situado na Rua Manoel Pedro, 683 – Curitiba/PR, após a
mudança de sede do partido.
Item 11.1: Incongruências nos registros de fundo de caixa no SPCA, especialmente no saldo
final, em divergência com os documentos apresentados, sendo apontada ressalva pelo setor
técnico.
Item 11.4: Falta ou inconsistência de documentação comprobatória de despesas no montante de
R$ 3.449,04, pagas com recursos do fundo de caixa.
Item 11.5: Inconsistência não sanada em relação a despesas realizadas com fundo de caixa,
representando 0,27% dos recursos.
Item 13: Despesas com combustíveis no valor de R$ 24.962,42, sem comprovação de uso por
meio de locação de veículos, doações estimáveis ou relatórios de deslocamento, valor que
corresponde a 9,98% dos recursos do Fundo Partidário.
Diante desses apontamentos realizados, a unidade técnica manifestou-se pela desaprovação
das contas, com fundamento no art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Com a finalidade de obter a aprovação das contas e afastar a determinação de devolução de
valores ao erário, o partido apresentou manifestação acompanhada de documentação
complementar, incluindo notas fiscais relativas a serviços de hospedagem, aquisição de
passagens, combustíveis, entre outros comprovantes. Em razão da juntada desses documentos,
os autos foram remetidos à unidade técnica para reanálise e emissão de parecer técnico.
Em seguida os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que se manifestou
pela desaprovação das contas do Partido Cidadania – exercício 2020, fundamentando-se na
ausência de conta bancária específica para aplicação dos recursos destinados à promoção da
participação política feminina (item 10.3) e na constituição irregular de fundo de caixa com

Num. 44577351 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
extrapolação do limite legal (item 11.2). Ademais, sugeriu ressalvas para demais inconsistências
de menor gravidade, como documentação parcial ou ausente, ausência de comprovantes fiscais,
e falhas nos registros contábeis e nas justificativas de gastos com combustíveis.
Em manifestação aos apontamentos realizados no item 13 do Parecer Técnico, o Diretório
Estadual apresentou argumentos visando afastar a irregularidade relativa aos gastos com
combustíveis no valor de R$ 24.962,42. Como justificativa, anexaram relatório de viagens, que
totaliza 9.057 km percorridos em 2020, e alegaram, em síntese, que: (a) Rubens Bueno, então
presidente do partido, utilizou veículos locados pela Câmara dos Deputados para atividades que,
embora parlamentares, também beneficiavam a agremiação; (b) há indissociabilidade entre as
funções partidárias e parlamentares, defendendo que os deslocamentos foram realizados em prol
do partido; (c) os gastos foram devidamente comprovados por documentos e relatórios e que, em
respeito à autonomia partidária, a análise do mérito das despesas não deve ser objeto da
prestação de contas, bastando a demonstração formal de sua regularidade.
Ao final, requereram o afastamento da irregularidade e a aprovação das contas.
Diante da apresentação de novos documentos e da manifestação da parte, foi determinada a
remessa dos autos à unidade técnica para elaboração de Parecer Conclusivo Complementar,
com vistas à análise das informações adicionais trazidas pela Comissão Estadual do Partido.
No Parecer Técnico Complementar, a unidade técnica apresentou o histórico das manifestações
e documentos acostados aos autos, mantendo o apontamento de ressalva anteriormente indicado
no Parecer Conclusivo e submetendo a matéria à apreciação superior.
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral retificou parcialmente sua manifestação
anterior, afastando a irregularidade relativa ao Item 13, que tratava dos gastos com combustíveis
no valor de R$ 24.962,42 custeados com recursos do Fundo Partidário. A exclusão foi motivada
pela aceitação das justificativas apresentadas pelo partido, que demonstraram, ainda que de
forma indireta, a vinculação dos deslocamentos às atividades partidárias. Apesar da exclusão
desse ponto, a Procuradoria manteve a manifestação pela desaprovação das contas, reafirmando
as demais irregularidades anteriormente apontadas como suficientes para comprometer a
regularidade da prestação de contas do exercício financeiro de 2020.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação.
No presente caso, aplica-se a Resolução TSE nº 23.604/2019, que regulamenta as disposições
do Título III – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995.

Num. 44577351 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
No caso em apreço, a Direção Estadual do Cidadania 23 - Paraná apresentou suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2020. Em resumo, os recursos financeiros disponíveis em
2020 totalizaram R$ 403.419,13, conforme quadro a seguir:
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das
contas, destacando as irregularidades examinadas, a seguir:

Item 10.1.b: despesas no valor de R$ 20.759,80
No parecer conclusivo, consignou-se que o partido não havia comprovado despesas no valor total
de R$ 36.719,75. Em manifestação posterior, o partido apresentou documentação complementar,
o que permitiu a regularização de gastos no montante de R$ 15.959,95.
Contudo, permanecem sem comprovação os seguintes dispêndios, no montante total de R$
20.759,80, apontados pela Seção de Contas:

Num. 44577351 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no seguinte sentido: “constou que para despesas
no valor de R$36.719,75 não foram apresentados os documentos vinculados às despesas ou
foram apresentados documentos insuficientes. Após juntada de documentação e novo parecer
técnico, remanesceu irregularidade no valor de R$ 20.759,80, valor que deve ser devolvido ao
Tesouro Nacional e, perfazendo 8,3% dos recursos do fundo partidário, é passível de ressalva.”
A persistência da irregularidade atrai a incidência do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, o
qual estabelece requisitos objetivos para a comprovação de gastos, exigindo que esta seja
realizada mediante documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, contendo data de
emissão, descrição detalhada da operação, valor, e identificação precisa dos contratantes.

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e
registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a
inclusão da respectiva documentação comprobatória.

Num. 44577351 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24

Além disso, o referido dispositivo impõe que os registros sejam realizados de forma concomitante
à realização da despesa, assegurando a fidedignidade e a tempestividade das informações
prestadas. No caso dos autos, não houve apresentação dessa documentação, o que exige o
recolhimento do montante de R$ 20.759,80 ao Tesouro Nacional.

Item 10.3: Falhas na aplicação de recursos específicos da participação política feminina.

O setor técnico identificou inconsistências na aplicação dos recursos vinculados ao programa de
incentivo à participação política feminina, uma vez que o montante efetivamente utilizado ficou
aquém do percentual mínimo de 5% previsto na legislação. Considerando que o partido recebeu
R$ 250.000,00 de recursos do Fundo Partidário no exercício, a aplicação mínima obrigatória
deveria alcançar o valor de R$ 12.500,00, o que não foi atendido.
O partido prestador de contas alegou ter aplicado, no total, R$ 13.220,00 em ações voltadas à
promoção da participação política das mulheres, informando que esse montante corresponderia à
soma de duas despesas: R$ 7.860,00 (valor inicialmente declarado) e R$ 5.360,00 (referente à
Nota Fiscal nº 7433, ID 42705830).
Entretanto, ao se analisar a documentação acostada, verifica-se que o valor de R$ 5.360,00 já
está incluído no montante de R$ 7.860,00 originalmente informado no quadro demonstrativo de
aplicação de recursos. Ou seja, o valor foi contabilizado duas vezes na tentativa de justificar a
aplicação mínima exigida por lei, o que compromete a veracidade da alegação.
Assim, a quantia efetivamente comprovada permanece limitada a R$ 7.860,00, não sendo
possível considerar o valor adicional de R$ 5.360,00 como acréscimo ao total aplicado, pois trata-

Num. 44577351 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
se da mesma despesa já anteriormente declarada e contabilizada.
Dessa forma, verifica-se que a agremiação comprovou a aplicação de apenas R$ 7.860,00 em
ações voltadas à promoção da participação política das mulheres, valor correspondente a 3,14%
dos recursos recebidos do Fundo Partidário no exercício de 2020, ficando aquém do percentual
mínimo de 5% exigido pela legislação vigente. Para alcançar a conformidade legal, seria
necessária a transferência adicional de R$ 4.640,00 para a conta específica destinada a essa
finalidade, atingindo, assim, o montante mínimo de R$ 12.500,00, conforme estabelece o art. 44,
inciso V, da Lei nº 9.096/1995, regulamentado pelos arts. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Ademais, o Parecer Conclusivo destacou que o partido deixou de comprovar a abertura da conta
bancária específica "Fundo Partidário – Participação Política das Mulheres", em descumprimento
ao disposto no art. 4º da Resolução supracitada. Referido dispositivo impõe aos partidos políticos
a obrigação de movimentar os recursos de acordo com a natureza da receita, mediante contas
bancárias separadas e específicas, sendo uma delas destinada exclusivamente aos valores
vinculados ao programa de fomento à participação feminina na política (art. 6º, IV), in verbis:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
I - inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias
distintas, observada a segregação de recursos conforme a natureza da receita, nos
termos do art. 6º;
(...)
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:
(...)
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 44, V, da
Lei nº 9.096/95);
Quanto ao tema, a Justiça Eleitoral já se manifestou no seguinte sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ÓRGÃO PARTIDÁRIO ESTADUAL – EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021 – RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO – DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E
OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES
NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA – ANISTIA INSTITUÍDA PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022 – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE
ESPECÍFICA PARA A FINALIDADE LEGAL DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DAS MULHERES(...)
1. O descumprimento pelo partido político de aplicação dos percentuais mínimos do Fundo Partidário em
programas de incentivo à participação feminina acarreta a proibição de sua utilização em finalidade diversa.
2 . A não abertura de conta bancária específica para o manejo da verba destinada aos programas de incentivo

Num. 44577351 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
à participação feminina na política, juntamente com a não aplicação da verba no percentual mínimo enseja a
desaprovação das contas. Precedentes.
(...)
(TRE-AC - PC-PP: 0600068-93.2022.6 .01.0000 RIO BRANCO - AC 060006893, Relator.: Leandro Leri
Gross, Data de Julgamento: 27/09/2023, Data de Publicação: DJE-176, data 02/10/2023)

Conclui-se, portanto, que o partido incorreu em duas irregularidades: (i) a aplicação insuficiente
dos recursos legalmente vinculados à participação política das mulheres, em montante inferior ao
mínimo legal; e (ii) a ausência de conta bancária específica para essa finalidade. Tais falhas
impõem ao partido a obrigação de regularização. Recomenda-se que a agremiação providencie,
com a devida urgência, a abertura da conta bancária específica prevista no art. 6º, inciso IV, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, a fim de viabilizar a correta destinação e fiscalização dos
recursos vinculados à política de incentivo à participação feminina.
Em relação à irregularidade decorrente da aplicação insuficiente de recursos no programa de
incentivo à participação feminina na política, embora tenha sido apurado déficit de R$ 4.640,00,
tal valor não integra o cômputo do percentual de irregularidades, por força da anistia prevista na
Emenda Constitucional nº 117/2022. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, conforme se extrai do trecho a seguir pertinente à matéria:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. PDT. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020.
(...)
10. Programa de incentivo à participação da mulher na política
10.1. Para fins de cumprimento da obrigação constitucional de fomento mínimo da ação afirmativa atinente
à participação da mulher na política, é imprescindível, além da regularidade contábil formal mediante a
apresentação de nota fiscal idônea que contenha a descrição pormenorizada do serviço prestado, a
comprovação de que o serviço ou o produto foi efetivamente direcionado ao fortalecimento da participação
feminina no âmbito político, sendo insuficiente o mero aprovisionamento dos recursos na conta bancária
específica da mulher. Assim, "despesas havidas com aluguéis e condomínios, viagens, serviços técnicos
profissionais, material de consumo, serviços e utilidades" não se prestam para o atingimento dos objetivos
da ação afirmativa (PC nº 185–73/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 29.4.2021, DJe de 11.5.2021),
bem como "não é possível considerar [...] os recursos utilizados no pagamento de dirigentes partidárias e
assessoras, que tinham a tarefa e a responsabilidade de organizar a política de criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, ou, ainda, referentes à equipe que
atua exclusivamente no programa de políticas para mulheres [...] (AgR–AgR–PC 294–58, rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 31.5.2019)" (AgR–PC nº 0601828–80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 11.11.2021,
DJe de 26.11.2021).
(...)
Incidência da EC nº 117/2022.
(...)

Num. 44577351 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
12. Conclusão
12.1. Com a exclusão do montante objeto da anistia prevista na EC nº 117/2022 (R$
1.988.628,50), as irregularidades totalizam R$ 623.236,99, que representam 1,36%
dos recursos do Fundo Partidário recebidos pelo PDT no exercício financeiro de
2020 (R$ 45.644.565,51).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060038640/DF, Relator(a) Min. Antonio
Carlos Ferreira, Acórdão de 27/03/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 52, data 04/04/2025.)

Diante disso, a ressalva apontada pela unidade técnica deve ser mantida, com determinação de
transferência da importância de R$ 4.640,00 para a conta específica de participação feminina na
política. Contudo, o valor correspondente não será considerado para fins de julgamento da
regularidade das contas, em razão da exclusão determinada pela anistia prevista na Emenda
Constitucional nº 117/2022.
Item 11.2: Constituição de Fundo de Caixa acima do limite legal
Consta do Parecer Conclusivo que o prestador de contas registrou, a título de fundo de caixa, o
montante de R$ 268.928,45, correspondente aos cheques pagos ou compensados na conta
bancária vinculada ao Fundo Partidário. Contudo, a análise técnica identificou que parcela
substancial desses valores, no total de R$ 177.509,01, correspondeu a pagamentos realizados
diretamente a fornecedores por meio de cheques nominais, o que descaracteriza sua natureza
como fundo de caixa, uma vez que tais despesas não foram realizadas em espécie nem se
enquadram na finalidade restrita prevista para essa modalidade de movimentação.
Dessa forma, reconheceu-se como constituição efetiva de fundo de caixa, no exercício
financeiro de 2020, apenas o valor de R$ 91.419,44, com base na movimentação identificada
nos extratos bancários. Ainda assim, esse valor extrapola significativamente o limite legal fixado
para essa modalidade de despesa.
Com efeito, constata-se que o partido tem, de forma reiterada, descumprido as normas relativas à
constituição de fundo de caixa, além de infringir outras disposições legais, vem adotando práticas
irregulares na gestão dos recursos públicos, procurando justificá-las como se estivessem em
conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução TSE nº 23.604/2019. A gestão falha
dos recursos públicos revela-se, de forma inequívoca, nas prestações de contas anuais
referentes ao exercício financeiro de 2019 (Processo nº 0600284-08.2020.6.16.0000), conforme
demonstra o seguinte trecho da respectiva ementa, bem como nas contas relativas ao exercício
financeiro de 2021 (Processo nº 0600378-82.2022.6.16.0000), respectivamente.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.-TSE Nº 23.546/17. FUNDO
PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS.
IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DE ALGUMAS DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO PARTIDÁRIO QUE
NÃO RESTARAM COMPROVADAS. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VEDAÇÃO. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS
TAMBÉM COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A IDENTIFICAÇÃO DA FINALIDADE
COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE LANÇAMENTO DE GASTO

Num. 44577351 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
EFETUADO SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE
CAIXA. IRREGULARIDADES A QUE SE IMPÕE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
QUANTIAS IRREGULARMENTE UTILIZADAS COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS. CONJUNTO DE
VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
(...)
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da quantia apontada como irregular aos cofres
públicos, acrescida de multa de 5% sobre o total de irregularidades constatadas, conforme do art. 37, “caput”
c/c § 3º da Lei 9.096/1995 e art. 49 da Res. TSE nº 23.546/2017.
(TRE-PR. Prestação De Contas 0600284-08.2020.6.16.0000. Rel. FERNANDO WOLFF BODZIAK. Diário
da Justiça Eletrônico nº 080, de 27 de abril de 2023.)

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021. FUNDO PARTIDÁRIO. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO.
(...) Tese de Julgamento: 1. A constituição de Fundo de Caixa em valor superior ao limite legal previsto na
Resolução TSE nº 23.604/2019 configura irregularidade grave, ainda que justificada pelo receio de
bloqueios judiciais, demandando atuação diligente para a reversão de eventuais constrições. 2. A
comprovação de despesas com combustível exige a demonstração do nexo causal entre os gastos e as
atividades partidárias, mediante a identificação dos veículos utilizados, dos responsáveis pelos
deslocamentos e da finalidade institucional das viagens.
(TRE-PR. Prestação de Contas Anual. 0600378-82.2022.6.16.0000, Rel. Luiz Osório Moraes Panza, Julgado
em 13 de junho de 2025.)

Quanto à constituição do Fundo de Caixa, o disposto no art. 19 da Resolução TSE nº
23.604/2019 prevê:

Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à
respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica e, no ano, não ultrapassem 2% (dois
por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da conta
bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo ou cartão
de débito em favor do titular da conta bancária.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o limite de R$
400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos.

Num. 44577351 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos gastos nos termos do art.
18.

No presente caso, considerando que o limite de 2% das despesas do exercício anterior
corresponderia a R$ 4.436,49, o valor efetivamente constituído superou esse teto em R$
86.982,95, caracterizando grave desconformidade com a Resolução de regência.
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que “O pagamento de despesas em espécie com a
constituição de fundo de caixa irregular acarreta a obrigação de recolhimento da quantia excedida
ao Tesouro Nacional e, na hipótese, enseja a desaprovação, dado o percentual frente aos
recursos do fundo partidário.”
Não houve manifestação específica quanto à regularidade da constituição do fundo de caixa. Na
petição de ID 44122463, o partido limitou-se a apresentar cópias de cheques como forma de
comprovar pagamentos realizados de forma nominal a fornecedores, com o intuito de justificar a
exclusão desses valores do montante inicialmente registrado como fundo de caixa, afirma: “Item
11.2: pagamentos de cheques com Fundo de Caixa Assim como indicado no item 2.1, requer-se a
concessão de prazo para apresentação da documentação faltante. De todo modo, anexa-se
nessa oportunidade os seguintes documentos, totalizando R$ 2.402,86:”
Nesse contexto, mostra-se incontroverso que a agremiação extrapolou de forma significativa o
limite legal para constituição de fundo de caixa, estabelecido no art. 19 da Resolução TSE nº
23.604/2019, ao constituir, no exercício de 2020, o montante de R$ 91.419,44, quando o valor
máximo permitido seria de R$ 4.436,49 — correspondente a 2% das despesas lançadas no
exercício anterior. Houve, portanto, uma extrapolação de R$ 86.982,95, o que representa uma
violação expressiva do limite autorizado.
Embora se trate de irregularidade de natureza grave e de valor relevante, não se impõe, de forma
automática, a devolução ao erário. Isso porque, havendo documentação comprobatória idônea
das despesas e demonstração de sua vinculação às atividades partidárias, não se configura
enriquecimento indevido por parte da agremiação. Nesse sentido, destaca-se precedente do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que assentou:

A existência de saldo de fundo de caixa constituído com outros recursos acima do limite legal [...] configura
descumprimento do art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019. No entanto, não houve necessidade de
recolhimento ao Erário devido à comprovação da destinação e registro das pequenas despesas pagas com o
fundo de caixa.
(TRE/PR – Prestação de Contas Anual 060010540/PR, Rel. Des. Julio Jacob Junior, julg. 23/04/2025, DJE
nº 79, publ. 29/04/2025).

Com efeito, exigir a devolução integral do valor excedido poderia configurar bis in idem de
natureza patrimonial em favor da União. Ressalte-se, contudo, que a gravidade da irregularidade
não decorre apenas da inobservância formal ao limite de 2%, mas principalmente da magnitude

Num. 44577351 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
da extrapolação e da forma indevida de gestão dos recursos — incluindo pagamentos diretos a
fornecedores sob roupagem de fundo de caixa — comprometendo a transparência e
rastreabilidade das verbas empregadas nas atividades partidárias.
Dessa forma, o valor de R$ 86.982,95, correspondente à extrapolação do limite legalmente
autorizado para constituição de fundo de caixa, deve ser computado no montante global das
irregularidades para fins de possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas.
Além dessas irregularidades que motivaram apontamentos pela desaprovação das contas, o
Parecer Técnico consignou ressalvas quanto a outros pontos, que, embora não maculem
gravemente a regularidade das contas, merecem registro:
Item 10.1.c – Ausência de comprovantes de recolhimento de tributos retidos
No item 10.1.c do Parecer Conclusivo, foi apontada irregularidade decorrente da ausência de
comprovação do recolhimento de tributos retidos na fonte, referentes a pagamentos realizados à
empresa Vernalha G. Pereira Advogados Associados.
A análise técnica identificou a emissão de 11 notas fiscais no valor de R$ 2.000,00 cada, com
pagamentos líquidos registrados no montante de R$ 1.877,00, o que indica a retenção de R$
123,00 por nota, a título de tributos. O valor total retido, portanto, corresponde a R$ 1.353,00.
Em diligência (ID 43416122), o partido alegou que os tributos foram devidamente recolhidos,
informando a anexação dos respectivos comprovantes. Contudo, a equipe técnica não localizou
os documentos referidos nos autos, tampouco há registro desses valores no módulo “obrigações
a pagar” do Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, o que impede a verificação do
cumprimento da obrigação acessória.
A irregularidade é de natureza formal, por se referir à falta de comprovação documental do
recolhimento tributário obrigatório, e não à destinação indevida dos recursos. O valor envolvido
representa 0,54% dos recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício, sendo residual em
termos proporcionais. No entanto, mantém-se a obrigação de devolução ao erário do valor
correspondente à retenção não comprovada (R$ 1.353,00), nos termos do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, caso não regularizado no momento oportuno.

Item 10.1.e: Ausência de apresentação do contrato de locação ou outro documento
comprobatório da utilização do imóvel

O setor técnico identificou a necessidade de comprovação da regularidade da ocupação do
imóvel situado à Rua Manoel Pedro, nº 683 – Curitiba/PR, nova sede do órgão partidário após
alteração de endereço. Diante disso, foi solicitada a apresentação do respectivo contrato de
locação ou outro documento que comprovasse a relação jurídica com o imóvel utilizado.

Num. 44577351 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
Na petição de ID 43416122 (p. 5), o partido inicialmente solicitou prazo para apresentação da
documentação, mas não anexou qualquer contrato ou documento comprobatório até a emissão
do parecer técnico de regularidade. Após esse parecer, não houve nova manifestação específica
quanto ao item.
Posteriormente, na petição de ID 44122463, o partido prestador esclareceu que, após análise
interna, não existia contrato de locação vigente no período questionado, informando que o imóvel
foi apenas cedido ao partido, sem formalização por escrito. Requereu, por essa razão, o
afastamento da inconsistência.
Apesar das justificativas, não houve registro contábil de doação estimável em dinheiro referente
ao uso gratuito do imóvel, conforme exigido pela legislação eleitoral, o que configura omissão de
natureza contábil-patrimonial.
De acordo com o art. 9º da Resolução TSE nº 23.604/2019, as doações estimáveis em dinheiro,
como as cessões de bens, devem ser avaliadas com base nos preços de mercado à época da
sua realização e devidamente comprovadas. Quando se tratar de cessão temporária de bem, é
obrigatória a apresentação de instrumento de cessão formalizado, acompanhado de comprovante
de propriedade do bem por parte do doador.
Art. 9º As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões
temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de serviços prestados por
pessoa física em favor do partido; ou
IV - demonstração da avaliação do bem ou serviço doado, mediante a comprovação
dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos praticados
no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

Dessa forma, ainda que a ocupação tenha ocorrido mediante cessão gratuita, deveria haver o
devido registro contábil da doação estimável, acompanhado de documentação mínima
comprobatória (declaração do cedente, avaliação do valor de mercado, etc.). A ausência de tais
registros compromete a transparência e a fidedignidade da prestação de contas.
Trata-se, portanto, de irregularidade de natureza formal, sem evidência de má-fé ou desvio de
finalidade, mas que reflete descumprimento das obrigações contábeis e documentais do partido,
sendo, por isso, passível de ressalva.

Item 11.1: diferença entre os registros de fundo de caixa no SPCA, especialmente no saldo

Num. 44577351 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
final e os documentos apresentados

Neste item o setor técnico sugeriu a aposição de ressalvas, decorrente da divergência entre os
valores registrados no sistema SPCA relativos à constituição e reversão do fundo de caixa e os
dados efetivamente comprovados por documentos, como extratos bancários e comprovantes
financeiros.
Em outras palavras, o apontamento está na incompatibilidade entre a escrituração contábil
declarada pelo partido (valores lançados no sistema SPCA) e a realidade documental dos
movimentos financeiros.
O partido registrou no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) a constituição de Fundo de
Caixa no valor de R$ 274.209,95 no exercício de 2020, e a reversão de R$ 5.356,87, valor este
referente a cheques devolvidos ou estornados na conta bancária vinculada ao Fundo Partidário.
No entanto, a análise técnica constatou que, com base na documentação apresentada, o valor
efetivo de reversão do fundo de caixa seria de R$ 5.280,80, ao passo que o valor registrado no
sistema SPCA foi de R$ 5.356,87, resultando em uma divergência de R$ 76,07. Essa diferença
impacta diretamente no saldo final do fundo de caixa, que passou a não corresponder às
informações constantes nos extratos bancários e demais comprovantes anexados aos autos.
Diante da inconsistência entre os registros contábeis e os documentos comprobatórios, o setor
técnico manteve o apontamento da irregularidade, com indicação de ressalva.
Trata-se de inexatidão contábil no valor de R$ 76,07, a qual deve ser considerada no cômputo do
percentual de irregularidades que comprometem a regularidade das contas.

Item 11.4: inconsistência de documentação comprobatória de despesas no montante de R$
3.449,04, pagas com recursos do Fundo de Caixa

O Parecer Conclusivo apontou que, após a análise dos documentos apresentados em resposta à
diligência, foi constatada a ausência de comprovação ou a existência de inconsistências em
despesas pagas com recursos do fundo de caixa, totalizando R$ 3.861,00.
Em nova manifestação (ID 44122463), o partido apresentou documentos e esclarecimentos
referentes a parte dessas despesas, os quais foram reanalisados individualmente. Dentre os itens
apresentados, foram consideradas válidas a fatura da Vivo no valor de R$ 135,10 (ID 44122444)
e o cupom fiscal da Distribuidora Curitiba de Papéis e Livros, no valor de R$ 31,60 (ID
44122445). Contudo, os demais documentos não atendem aos requisitos de comprovação
exigidos. Diante disso, permanecem inconsistentes despesas no valor de R$ 3.449,04, as
quais seguem sem documentação hábil e devem ser consideradas irregulares para fins de análise
da prestação de contas.

Num. 44577351 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
Tais despesas não foram devidamente comprovadas nos termos exigidos pela Resolução TSE nº
23.604/2019, ensejando o reconhecimento de irregularidade e, como consequência, a
necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, diante da utilização indevida de
recursos públicos.
Quanto ao tema esta Corte tem tese no seguinte sentido: “A ausência de comprovação de
despesas com recursos do Fundo Partidário e a falta de constituição de fundo de caixa, quando
expressivas, podem ensejar a desaprovação das contas, com imposição de recolhimento de
valores e aplicação de multa.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De
Contas Anual 060035709/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão de 31/03/2025, Publicado no(a) DJE 64, data 02/04/2025.); (BRASIL. Tribunal Superior
Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060039247/DF, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira,
Acórdão de 13/03/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 48, data 31/03/2025.)
Dessa maneira, o partido deve recolher ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 3.449,04,
correspondente ao pagamento de despesas com recursos de fundo de caixa, sem a comprovação
da destinação dos recursos públicos.
Item 11.5: Inconsistência não sanada em relação a despesas realizadas com fundo de caixa
O partido efetuou despesas com recursos provenientes do fundo de caixa, totalizando o montante
de R$ 1.247,33, conforme demonstrado no quadro abaixo.
Dentre essas despesas, apenas foi apresentado comprovante relativo ao valor de R$ 530,00,
correspondente ao pagamento de serviços de diarista, devidamente documentado por recibo.
No tocante à despesa de R$ 192,99, foram localizados dois documentos que poderiam, em tese,
ser considerados comprovantes. Contudo, ambos carecem de elementos que permitam sua
vinculação inequívoca às atividades partidárias, seja pela divergência de valores, seja pela
ausência de descrição adequada na nota fiscal, o que impede a aferição precisa da natureza do
gasto.

Num. 44577351 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
As demais despesas, no valor de R$ 717,33, encontram-se desprovidas de documentação
comprobatória ou apresentam comprovantes incompletos. O partido não adotou providências
para sua regularização, razão pela qual se impõe o recolhimento ao erário do montante total de
R$ 717,33, referente às despesas não comprovadas ou insuficientemente justificadas.

Item 13: Despesas com combustíveis no valor de R$ 24.962,42, sem comprovação de uso
por meio de locação de veículos, doações estimáveis

Foi apurado o montante de R$ 24.962,42 em despesas com combustível custeadas com recursos
do Fundo Partidário, sem documentação que comprove a finalidade partidária dos gastos.
Após o Parecer Conclusivo apontando essa irregularidade, o partido, em defesa, alega que os
gastos com combustível, no valor de R$ 31.259,00, foram devidamente individualizados e
acompanhados de notas fiscais contendo data, fornecedor e valor, em conformidade com o art.
18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em sua manifestação, o partido apresentou justificativas em relação aos gastos com combustível,
com o objetivo de afastar a irregularidade apontada. Inicialmente, foi juntado relatório de viagens,
totalizando 9.057 km rodados ao longo do exercício de 2020, com a finalidade de demonstrar a
efetiva realização dos deslocamentos. Informou-se, ainda, que o então presidente da agremiação,
Deputado Federal Rubens Bueno, realizou a locação de veículos pela Câmara dos Deputados
entre fevereiro e dezembro de 2020, os quais teriam sido utilizados também em atividades de
interesse partidário.
O partido sustentou a indissociabilidade entre as funções parlamentares e partidárias, afirmando
que diversas reuniões e diligências tratavam de temas comuns às duas esferas de atuação.
Alegou, assim, que o combustível utilizado nos veículos locados pela Câmara teria sido custeado
com recursos do Fundo Partidário, e não os próprios veículos. Ressaltou que os deslocamentos
também serviram para a promoção das atividades partidárias e que os gastos com combustível
foram devidamente comprovados e especificados nos autos.
Ademais, o partido argumentou que a análise do mérito das despesas ultrapassa o escopo da
prestação de contas, que deve se limitar à verificação da existência e adequação dos
comprovantes e justificativas correspondentes. Com base nesses esclarecimentos, requereu o
aproveitamento da documentação apresentada e o afastamento da determinação de devolução
de valores, com a consequente aprovação das contas.
Tabelas elaboradas pela agremiação com o objetivo de comprovar os gastos com combustível:

Num. 44577351 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24

Num. 44577351 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24

Num. 44577351 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
Por meio do link fornecido (ID 44390127), é possível acessar a consulta às verbas recebidas pelo
Deputado Federal para o exercício da atividade parlamentar, destacando-se, por exemplo:

Num. 44577351 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24

Num. 44577351 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24

A unidade técnica localizou gastos com combustível no montante de R$ 24.962,42, os
documentos fiscais não discriminam o veículo abastecido, consta no parecer que não foram
identificadas despesas com locação de veículos bem como não há registro de doações
estimáveis em dinheiro ou relatório de viagens realizadas durante o ano a fim de esclarecer os
gastos com combustível.
Embora tenham sido apresentados documentos e registros de pedágio vinculados a veículos
utilizados por dirigentes partidários, não houve comprovação formal da cessão ou doação
estimável dos veículos de filiados, tampouco dos vínculos entre os deslocamentos e a realização
de atividades partidárias. Em relação à necessidade de formalização da cessão de bens
estimáveis em dinheiro, a Resolução TSE nº 23.604/2019 exige sua formalização:

Art. 9º As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões
temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal emitido em nome do doador ou instrumento de doação, quando
se tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa física;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de serviços prestados por
pessoa física em favor do partido; ou
IV - demonstração da avaliação do bem ou serviço doado, mediante a comprovação
dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos praticados
no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

Se os veículos utilizados pertencem a filiados ou ao presidente do partido e não houve registro
formal de doação estimável em dinheiro nem de contrato de cessão em nome do partido, há vício
de origem na despesa.
No que tange à ausência de comprovação do vínculo dos abastecimentos com as atividades
partidárias, nas prestações de contas anuais, a simples apresentação de notas fiscais não é
suficiente para comprovar a regularidade das despesas com combustíveis. É indispensável a
demonstração do abastecimento e do veículo abastecido, mediante documentos que identifiquem
os veículos utilizados, os responsáveis pelos deslocamentos e a finalidade institucional das
viagens.
A Justiça Eleitoral exige elementos mínimos de prova da destinação partidária dos recursos
públicos. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO

Num. 44577351 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
FINANCEIRO DE 2018.(...)
2.2. Despesas com abastecimento de veículos 2.2.1. A unidade técnica concluiu pela irregularidade de gastos
com abastecimento de veículos, pelo fato de não ter localizado nos autos dados como placas dos veículos
abastecidos, nome do motorista e dos passageiros e a finalidade dos gastos, ou mesmo documentação
legível. 2.2.2. Os documentos apresentados (ids. 10182538, fls. 1-11; 10442388, fls. 19-28; 10443688, fls.
102-107, e 10443938, fls. 208-212), consistem em notas fiscais - que descrevem o combustível adquirido e a
quantidade, em litros -, transferências bancárias e esclarecimentos sobre a finalidade dos gastos, dados dos
veículos, como placa, modelo e proprietário. O partido também apresentou esclarecimentos de que essas
despesas com combustíveis referem-se a um dos gastos com reembolsos em viagens para dirigentes do
partido, realizadas para reuniões partidárias, que, inclusive, foram reconhecidas pela Asepa, pois
apresentadas fotografias dos encontros, troca de e-mails, etc. (...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060025366/DF, Relator(a) Min. Raul
Araujo Filho, Acórdão de 26/10/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 220, data 08/11/2023.)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. (...)
3. O órgão técnico especificou em que consistiria a irregularidade evidenciada nos autos, referente à
aquisição de combustíveis sem a comprovação do tipo de veículo abastecido e sua vinculação ao órgão
partidário (propriedade do partido, cedido por terceiros ou por locação). Além disso, foram adquiridos
combustíveis sem a comprovação de sua vinculação ao evento DEM Mulher.
4. O órgão partidário, por ocasião da diligência, com relação a essa irregularidade específica, limitou-se a
reapresentar a documentação fiscal já constante dos autos, acrescentada apenas do certificado de registro do
veículo GOL, placa QGQ 2854, de sua propriedade (ID 10989779), sem trazer, nessa oportunidade,
quaisquer outros dados, informações ou documentos sobre os veículos abastecidos e sua vinculação às
atividades desenvolvidas pelo partido.
5. O TSE já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de manter a irregularidade com relação a
gastos com combustível desacompanhados de documentos relativos ao veículo utilizado, inclusive com a
aplicação do instituto da preclusão aos documentos juntados apenas em razões finais (TSE. PC-PP nº
060044193 - BRASÍLIA - DF. Relator Min. Raul Araújo Filho. Julgamento: 20/04/2023. Publicação:
13/09/2023).
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Prestação De Contas Anual - Partido
Político 060007353/RN, Relator(a) Des. Suely Maria Fernandes da Silveira, Acórdão de 20/08/2024,
Publicado no(a) Diário de justiça eletrônico 176, data 22/08/2024, pag. 67-86.)

Nesse contexto, necessário atender aos requisitos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019
que exige não apenas o detalhamento das despesas, mas também que o registro contábil seja
realizado de forma concomitante à sua ocorrência, assegurando a fidedignidade e a
tempestividade das informações declaradas:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos

Num. 44577351 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e
registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a
inclusão da respectiva documentação comprobatória.

A documentação apresentada deve observar rigorosamente os requisitos estabelecidos no
referido artigo. No entanto, os documentos juntados após a emissão do Parecer Conclusivo
revelam-se genéricos, sem elementos suficientes para comprovar de forma objetiva e
contemporânea a regularidade das despesas. Trata-se de registros produzidos a posteriori,
desprovidos de valor probatório adequado, os quais, além de não suprirem as falhas apontadas,
apenas contribuíram para o indevido prolongamento da tramitação do processo de análise das
contas partidárias.
Agrava-se a situação o fato de a própria agremiação reconhecer que parte do combustível foi
utilizado em veículos locados com verbas parlamentares, o que caracteriza mistura indevida de
fontes públicas com destinações distintas.
Os elementos constantes nos autos evidenciam uma confusão entre atribuições parlamentares e
partidárias, o que compromete a rastreabilidade das despesas e suscita dúvida razoável quanto à
regularidade e lisura na aplicação dos recursos públicos.
A Lei nº 9.096/1995, bem como a Resolução TSE nº 23.604/2019, determinam que os recursos
do Fundo Partidário devem ser empregados exclusivamente em finalidades de natureza
partidária, sendo vedada sua utilização para custeio de despesas financiadas por outros entes ou
esferas públicas.
A identidade da pessoa física que exerce, simultaneamente, funções de dirigente partidário e
mandato parlamentar não autoriza a confusão entre as respectivas esferas de atuação e
tampouco entre os recursos públicos utilizados em cada função.
Ainda que os deslocamentos possam ter atendido simultaneamente interesses parlamentares e
partidários, é indevido o custeio de despesas com recursos do Fundo Partidário em veículos
locados com verba da Câmara dos Deputados, por configurar mistura de fontes públicas com
destinações distintas.
A comprovação da regularidade da despesa exige demonstração documental individualizada e
contemporânea da finalidade partidária da ação custeada, sob pena de afronta aos princípios
da legalidade, da transparência e da boa gestão dos recursos públicos.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a autonomia partidária não exime o
partido do dever de comprovar a regular aplicação dos recursos do Fundo Partidário, cuja
utilização deve observar rigor documental e destinação específica, nos termos do art. 44 da Lei nº
9.096/1995: “consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, "[a] autonomia
partidária não exime a agremiação de apresentar documentos que comprovem a vinculação de
suas despesas com a atividade partidária" (PC 0600415-95/DF, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 24/3/2023)” (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060034836/MG, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 28/09/2023, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 199, data 06/10/2023.)

Num. 44577351 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
Quanto ao tema, a Procuradoria Regional Eleitoral, já se manifestou no seguinte sentido:
Como já decidido pelas Cortes Eleitorais: "Gastos com combustível, em valores expressivos, com notas
fiscais que não discriminam os veículos abastecidos e sem prova de vinculação à atividade partidária devem
ser glosados e os valores devolvidos ao Tesouro Nacional". (TRE/DF, Prestação de Contas Anual
060032349/DF, Relator Des. Fabricio Fontoura Bezerra, Acórdão de 14/04/2025, DJE TRE-DF 71,
24/04/2025). Ainda: "O registro e pagamento de despesas com combustíveis com recursos públicos sem o
correspondente lançamento de veículos para sua utilização constitui vício grave que compromete a
confiabilidade e veracidade das contas (higidez do balanço contábil), a ensejar a sua desaprovação".
(TRE/ES, Prestação de Contas Anual nº 060005451, Resolução, Relator Des. Anselmo Laghi Laranja, DJE,
09/04/2025). Portanto, apesar dos esforços do Partido, as despesas não foram suficientemente comprovadas
e a irregularidade apontada não foi afastada.
(PC-PP 0600378-82.2022.6.16.0000 - 44487670)

Nesse contexto, impõe-se a determinação de devolução ao erário, com o recolhimento do
montante de R$ 24.962,42 ao Tesouro Nacional, em razão da irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário.
Conclusão
Quanto aos recolhimentos, em resumo, o partido deve proceder à devolução do montante total de
R$ 51.241,59, em razão das irregularidades já analisadas:
Item 10.1.b: despesas pagas diretamente aos fornecedores no valor de R$ 20.759,80;
Item 10.1.c – Ausência de comprovantes de recolhimento de tributos retidos - R$
1.353,00;
Item 11.4: inconsistência de documentação comprobatória de despesas no montante de
R$ 3.449,04, pagas com recursos do Fundo de Caixa;
Item 11.5: Inconsistência não sanada em relação a despesas realizadas com fundo de
caixa, no valor de R$ 717,33.

Item 13: Despesas com combustíveis no valor de R$ 24.962,42, sem comprovação de uso
por meio de locação de veículos, doações estimáveis.

No que se refere ao cômputo do percentual de irregularidades, devem ser consideradas, para fins
de eventual aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as seguintes falhas
identificadas nas contas:
R$ 51.241,59 - referente aos recolhimentos (itens 10.1.b; 10.1.c; 11.4; 11.5 e 13.);
R$ 86.982,95 - valor da extrapolação na constituição de Fundo de Caixa;
R$ 76,07 - diferença entre os registros de fundo de caixa no SPCA e os extratos e

Num. 44577351 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
documentos;
Total: R$ 138.300,61

Nesse contexto, os repasses de recursos do Fundo Partidário recebidos da Direção Nacional no
exercício financeiro de 2021 totalizaram R$ 250.000,00, sendo que as irregularidades apuradas
somam R$ 138.300,61, correspondendo a 55,32% do montante transferido à agremiação.
Diante do elevado percentual de irregularidades constatado, resta inviabilizada a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas,
sobretudo considerando o entendimento consolidado desta Corte, alinhado à jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Desse modo, o conjunto de irregularidades apuradas impõe a desaprovação das contas anuais
relativas ao exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.604/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
51.241,59.
No tocante às sanções aplicáveis em razão da desaprovação das contas, nos termos do art. 37
da Lei nº 9.096/1995, constata-se que a aplicação de multa de até 20% sobre o montante
irregular sujeito a devolução é medida cabível quando caracterizada a aplicação indevida de
recursos do Fundo Partidário.
No presente caso, apurou-se o valor de R$ 51.241,59 passível de devolução, razão pela qual, em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se adequada, ante o
contexto das contas, a fixação da multa no patamar de 20%, totalizando R$ 10.248,32. Assim, o
valor total a ser recolhido ao erário alcança R$ 61.489,91, compreendendo tanto os recursos
irregularmente aplicados quanto à penalidade pecuniária ora imposta.
Nos termos do art. 37 da Resolução TSE nº 23.709/2022, o cálculo da suspensão do repasse do
Fundo Partidário deve considerar o valor correspondente a 1/12 do total recebido pelo partido no
exercício financeiro analisado, devidamente atualizado.
Assim, fixada a penalidade de 4 (quatro) meses de suspensão do direito de recebimento de
quotas do Fundo Partidário, o valor a ser apurado corresponderá a 4/12 do montante recebido a
título de Fundo Partidário no exercício de 2020, a ser apurado após o trânsito em julgado, nos
termos do art. 37 da Resolução TSE nº 23.709/2022.

Num. 44577351 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Cidadania – 23
– Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 45, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, com as seguintes determinações:
Recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 61.489,91, correspondente:
ao valor de R$ 51.241,59 referente a recursos do Fundo Partidário aplicados irregularmente; e
à multa de R$ 10.248,32, aplicada com base no art. 37 da Lei nº 9.096/1995, equivalente a 20%
sobre o valor indevidamente utilizado.
Suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 4 (quatro)
meses, nos termos do art. 37 da Resolução TSE nº 23.709/2022.
Com o trânsito em julgado, determinem-se de ofício as providências previstas nos artigos 32
e seguintes da Resolução TSE nº 23.709/2022, com o encaminhamento dos autos à Secretaria
Judiciária para as comunicações e registros cabíveis.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600123-61.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR -
ESTADUAL, CIDADANIA (DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados do REQUERENTE: MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES -
PR20738-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A - RESPONSÁVEIS: RUBENS BUENO, WALMIR DA SILVA MATOS -
Advogados dos RESPONSÁVEIS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDO
CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - RESPOSÁVEL: GERALDO
HERNANDES TORRES
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,

Num. 44577351 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544652700000043517808
Número do documento: 25063017544652700000043517808
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:30:24
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025